Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-96.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Interno n. 0003028-96.2014.811.0003
Agravante: Solange Cecilia Kanieski
Agravado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO INERENTE AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo Interno não se presta a impugnar decisão colegiada, tomada por órgão fracionário, posto que destinada à impugnação de decisão singular, visando, justamente, à análise da matéria pela Câmara ou Turma Julgadora, conforme disposições contidas no artigo 545, caput e no § 1o, do artigo 557, ambos do CPC, e, ainda, nas hipóteses do art. 52, § 2o, do RITJMT.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno, interposto por Solange Cecilia Kanieski, contra o acórdão, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, pretendendo a reforma da sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença (Código 741548), extinguiu o processo, por reconhecer a inexistência de valores a executar.
Segundo o acórdão pretérito, foi contatado que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.
Em seu cálculo, id. 41733453, o expert demonstrou que pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/94, os vencimentos devidos ao requerente a partir de março/94 deveriam ser de R$ 192,71, porém o Estado pagou R$ 208,05 em março; R$ 208,68 em abril; R$ 209,24 em maio e R$ 210.33 em junho de 1994, ou seja, em valores superiores ao devido, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos do autor, nos termos da lei mencionada.
Inconformada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela revogação do citado decisum, mediante juízo de retratação ou julgamento pelo colegiado.
Aduz que não se opera a prescrição do fundo de direito nas demandas onde se postula diferenças salariais referentes à conversão de Cruzeiro Real para URV, por aplicação da Súmula 85 do STJ, e que dado que a conversão foi realizada de maneira equivocada, e diante das sucessivas alterações do valor da URV frente à inflação, houve perda salarial real para os servidores na razão de 11,98%, sendo violada a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, estabelecida em favor dos servidores inserta no art. 37, XV da CF/88.
Eis a síntese.
Decido.
O Agravo Interno é cabível, somente, contra a decisão monocrática do Relator, a fim de possibilitar a análise da matéria pelo Colegiado, conforme disposição do art. 1.021, caput, do CPC/2015. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Além disso, o Regimento Interno deste Tribunal, no artigo 134-A, caput, dispõe:
Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.Por efeito, constata-se, de plano, o não cabimento do presente Agravo Interno, posto o manejo contra o acórdão proferido por esta Corte, quando tal remédio processual se destina a combater decisões monocráticas.
Nesse sentido, anoto os seguintes julgados desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR ESTE INSTRUMENTO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 557, §1o, do CPC e art. 52, § 4o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça não viabilizam o conhecimento do regimental, pois a impugnação é dirigida contra decisão colegiada (acórdão da Câmara) e não julgamento monocrático (decisão monocrática do relator).
2. Existindo erro inescusável na interposição deste recurso, não há como mitigar a incidência do princípio da unirrecorribilidade dos recursos pela aplicação da teoria da fungibilidade no caso vertente.
(AgRg no 67052/2015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 3.6.2015)
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXEGESE DO ARTIGO 52, §2o DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – ERRO GROSSEIRO- INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O presente recurso não encontra amparo na legislação de regência (artigo 52, §2o, RITJ/MT), pois, no caso dos autos, este foi utilizado para atacar acórdão deste Tribunal.
A interposição de agravo regimental contra acórdão, configura erro grosseiro, tornando-se, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar seu conhecimento.
(AgRg no 45725/2015, Des. Adilson Polegato de Freitas, Julgado em 12.5.2015).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 557, § 1o, DO CPC E ART. 52, § 2o, DO RITJ/MT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Exegese do artigo 557, § 1o, do CPC e artigo 52, § 2o, do RITJ/MT, os agravos interno e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.
(AgRg no 62532/2013, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 19.6.2013).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.